Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713899-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS AGRAVADO: CAREN VANESSA CUPERTINO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Caputo, Barbosa e Zveiter – Advogados contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Caren Vanessa Cupertino (proc. no 0726161-07.2018.8.07.0001), indeferiu a penhora de parte do salário/proventos da executada em virtude da proteção conferida pelo CPC, art. 833, IV (ID no 121492786). 2. Nas razões de ID no 34957392, o agravante defende, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no CPC, art. 833, IV não é absoluta. 3. Afirma que a dívida cobrada possui natureza alimentar, que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.752,98, devidas a título de honorários advocatícios. Destaca que as diligências realizadas para localizar bens, valores e direitos registrados em nome da agravada foram infrutíferas. 4. Argumenta que há previsão expressa na lei de regência admitindo a penhora em caso de obrigação alimentar. Acrescenta que “não há qualquer documento nos autos que apontam que a penhora de parte dos vencimentos da Agravada afetaria a sua subsistência digna, sendo certo, ainda, que o Agravante tem o seu direito de recebimento do valor da condenação em honorários advocatícios.” Aponta que a agravada tem rendimentos de mais de cento e cinquenta mil reais. 5. Sustenta que o STJ possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza salarial, o que reforça a mitigação da regra da impenhorabilidade. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Pede que a reforma da decisão para que seja determinada a penhora de 30% da remuneração da agravada, até o pagamento da quantia devida (R$ 1.752,98). 7. Preparo comprovado (ID no 33433491 e no 33433492). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. A demanda originária tem por objeto a execução de honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 1.752,98, conforme se verifica no ID no 121418762 dos autos originários. 13. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 14. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 15. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 16. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar medidas constritivas dessa natureza. 19. Embora o agravante tenha solicitado a penhora de 30% da remuneração do agravado, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da agravada até o pagamento do valor devido na demanda originária, uma vez que atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do devedor. 20. Registro que não há elementos probatórios que indiquem que a penhora de 20% da renda líquida da devedora comprometerá de algum modo a sua subsistência, sobretudo porque a executada não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que suas contrarrazões foram embasadas na alegação de que a verba salarial é absolutamente impenhorável (ID no 35776669). 21. Essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 22. A decisão agravada deve ser reformada. DISPOSITIVO 23. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, até o pagamento integral do valor devido (R$ R$ 1.752,98). 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO